Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-91.2022.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1002121-91.2022.8.11.0046
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO
RECORRENTE: G W M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 82 DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou prejudicado o pedido de restituição de madeira apreendida, sob o fundamento de que já havia sido decretado o perdimento do bem em processo anterior (TCO no 1001559-82.2022.8.11.0046). O recorrente sustenta violação ao direito à ampla defesa, alegando ausência de regular instrução processual e inexistência de irregularidade em sua conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que julgou prejudicado o pedido de restituição de bens em razão de já ter sido objeto de deliberação em processo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O cabimento do recurso de apelação nos Juizados Especiais Criminais está taxativamente previsto no art. 82 da Lei no 9.099/95, restrito às hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa e à sentença, bem como à homologação da transação penal, conforme previsto no art. 76, § 5o, do mesmo diploma legal.
2. A decisão que julgou prejudicado o pedido de restituição de bens não se enquadra nas hipóteses previstas para apelação, contra a qual não cabe o recurso interposto.
3. Precedentes jurisprudenciais reforçam a impossibilidade de interposição de apelação contra decisões que indeferem o pedido de restituição de bens em sede de Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação, nos Juizados Especiais Criminais, somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 82 da Lei no 9.099/95, não abrangendo decisões que julgam prejudicado o pedido de restituição de bens.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 76, § 5o, e 82.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal no 1012860-90.2020.811.0015, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 29.04.2024.
TJPR, Apelação Criminal no 0005292-81.2020.8.16.0021, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, 4a Turma Recursal, j. 05.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002121-91.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G W M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.782.068/0002-90 (RECORRENTE), EBER ANTONIO DAVILA PANDURO - CPF: 349.616.152-34 (ADVOGADO), KLEBER BARROS registrado(a) civilmente como KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 889.123.022-72 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025